Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-18.2016.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000242-18.2016.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LINDOLFINA BATISTA DE SOUZA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA, MONIQUE ANDRADE MACEDO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 494 DO CPC. MÉRITO.
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORES IDOSOS. DEPENDÊNCIA DE APARELHOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR AO USUAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sede preliminar, a apelante alega que a sentença seria nula por ter condenado ao pagamento de "danos materiais" no valor de R$ 4.000,00, quando os autores teriam pleiteado apenas indenização por danos morais, configurando julgamento extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

2. Da análise detida da fundamentação da sentença recorrida, verifica-se que o nobre magistrado a quo, ao apreciar o conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluiu pela existência de dano moral indenizável, nos seguintes termos:
"Assim, condeno a parte requerida ao ressarcimento pelos alegados danos morais, pois julgo que, pelas circunstâncias do caso concreto, a falha na prestação do serviço da empresa concessionária, sendo que ambos autores dependem do fornecimento de energia da ré para utilização de aparelhos respiratórios e devido suas dificuldades em razão da idade, invalidez e problemas de saúde."

3. Dessa forma, resta evidente que, embora o dispositivo da sentença tenha mencionado equivocadamente a expressão "danos materiais", toda a fundamentação do decisum refere-se, inequivocamente, aos
danos morais
pleiteados pelos autores.
Trata-se, portanto, de mero
erro material
na redação do dispositivo sentencial, que em nada prejudica a compreensão da decisão ou os direitos das partes, uma vez que a fundamentação deixa absolutamente claro que a condenação refere-se à compensação por danos morais.

4. Logo, deve ser afastada a nulidade alegada por sentença extra petita, ajustando-se o dispositivo da sentença para que conste, de forma expressa, que a condenação imposta refere-se à indenização por danos morais, em consonância com o pedido inicial e com os fundamentos exarados na r. sentença, tratando-se, pois, de mera correção de erro material, sanável de ofício nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Quanto ao mérito propriamente dito, c
inge-se a controvérsia à análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ora apelante, pela interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos apelados, bem como à ocorrência de dano moral decorrente dessa falha na prestação do serviço.

6. No caso em tela, não há controvérsia quanto à ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência dos autores no dia 19/05/2016. A própria ré, ora apelante, reconhece em sua contestação a falha na rede pública, notadamente a queima de conector que alimentava a unidade consumidora, o que ocasionou a interrupção no fornecimento por aproximadamente quatro horas.

7. Assim, a falha técnica originada
dentro da própria rede da fornecedora
é fato exclusivo da esfera de controle da apelante, atraindo sua responsabilidade integral pelo risco do empreendimento.

8. Na hipótese dos autos, os apelados comprovaram residir no imóvel atingido pela falha, sendo ambos idosos, e, conforme narrado e não impugnado eficazmente, um deles é
portador de invalidez e depende de aparelhos médicos que exigem fornecimento contínuo de energia elétrica
. A interrupção do serviço, ainda que temporária, expôs os autores a risco à saúde, ao desconforto físico e à frustração de expectativas legítimas quanto à continuidade da prestação do serviço essencial.

9. O valor da indenização fixado pelo juízo a quo –
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
– encontra-se
abaixo dos patamares usualmente arbitrados por esta Corte
em hipóteses semelhantes, notadamente quando há interrupção indevida de serviço público essencial que afeta consumidores em condição de hipervulnerabilidade.

10. No entanto,
em observância ao princípio da non reformatio in pejus
, que veda a reformatio em prejuízo da parte recorrente única,
não é possível a majoração do valor da indenização em sede de apelação interposta exclusivamente pela parte ré
.

11. Destarte, restando configurados o dano, a falha do serviço e o nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por
danos morais
, nos termos em que fundamentada.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000242-18.2016.8.05.0184
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LINDOLFINA BATISTA DE SOUZA MIRANDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a
relator
a
.